Tribunal: TJDFT
Processo: 0720667-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720667-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS VALADAO FAGUNDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por LUIZ CARLOS VALADAO FAGUNDES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0088406-97.2011.8.07.0015, indeferiu parcialmente o pedido de desbloqueio dos valores existentes em conta bancária do agravante, sob o fundamento de que parte da quantia bloqueada, no valor de R$ 229,65, seria “sobra salarial” e, portanto, não estaria protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Em suas razões recursais, sustenta que é beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC), sendo pessoa em situação de vulnerabilidade social e econômica. Aduz que o bloqueio judicial recaiu sobre valores de natureza alimentar, oriundos exclusivamente do BPC, e que a quantia de R$ 229,65, embora remanescente do mês anterior, ainda integra verba essencial à sua subsistência. Assevera que a decisão de primeiro grau desconsiderou o caráter alimentar e a finalidade do benefício assistencial, bem como o risco de comprometimento do mínimo existencial, configurando o periculum in mora. Alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que é pessoa hipossuficiente, amparada por benefício assistencial, conforme previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, o imediato desbloqueio dos valores. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os requisitos, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pleiteada pela parte agravante. No que tange à probabilidade do direito, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que as verbas de caráter alimentar (salário e benefícios) do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso em questão, de acordo com documentação juntada pelo agravante nos autos da execução fiscal, verifica-se que a quantia bloqueada se refere ao percebimento de benefício assistencial BPC- LOAS. Cabe destacar que é reconhecida a impenhorabilidade de benefício assistencial destinado a pessoa com deficiência, pago pelo Governo Federal, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por ser a quantia destinada à subsistência de pessoas de baixa renda. Dessa forma, resta comprovado que o bloqueio judicial atingiu quantia proveniente do percebimento de benefício de prestação continuada ao idoso, que é impenhorável em sua integralidade em razão de seu caráter alimentar. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a abrangência da regra do art. 833, inc. X, do CPC, se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Logo, há probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação reside na possibilidade de levantamento dos valores penhorados pela parte credora, ora agravada, mediante transferência, caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 229,65. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador